Tribunal: TJBA
Processo: 8001559-79.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001559-79.2024.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIELLE DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUANA RAIRA SANTANA DE ARGOLO, FELIPE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTADAS. MÉRITO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E IDÔNEOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECOTE DA CULPABILIDADE E MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO INCAPAZ DE CONDUZIR A PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DANIELLE DE JESUS DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ubatã/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estes em em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), em regime inicial fechado. Narram os autos que, no dia 03/10/2024, por volta das 14:10 horas, a denunciada foi flagrada por guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sem autorização legal, para fins de comércio. Naquela data, os policiais militares faziam rondas em um local conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas, quando avistaram Danielle negociando com um indivíduo, que posteriormente foi abordado e flagrado em posse de uma pequena quantidade de maconha. Ao ser questionada sobre a presença de mais drogas, Danielle confirmou que possuía outras substâncias entorpecentes em sua residência. Diante disso, deslocaram-se até o local onde a denunciada retirou de um saco preto uma quantidade significativa de drogas, incluindo porções de uma erva aparentando ser maconha, pedras grandes e menores embaladas de substância semelhante ao crack, que foram imediatamente apreendidas. No interior deste saco preto foram retiradas diversas substâncias e objetos relacionados ao tráfico, incluindo uma quantidade de erva aparentando ser maconha, pedras maiores e menores de substância semelhante ao crack, uma balança de precisão, quatro tesouras, sacos plásticos possivelmente destinados ao embalo de drogas, além da quantia de R$ 47,00 em dinheiro, um comprovante de depósito de R$ 750,00 e um aparelho celular da marca Samsung de corpreta. Em sede de interrogatório, Danielle confessou que estava envolvida na venda de drogas e que trabalhava a mando de um traficante conhecido pelo apelido de “BEL”, apontado como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade de Ubatã/BA. O laudo de exame pericial e o Auto de Exibição e Apreensão fazem prova da materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) decidir se é cabível o conhecimento do pedido de gratuidade judiciária em sede recursal; (ii) definir se as provas obtidas mediante entrada em domicílio sem mandado judicial são lícitas; (iii) verificar se houve violação à cadeia de custódia; (iv) analisar a suficiência das provas para a condenação; (v) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à menoridade relativa e à aplicação do tráfico privilegiado; (vi) avaliar a legalidade da manutenção do regime inicial fechado e da negativa ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade judiciária não é conhecido, pois a análise sobre eventual incapacidade financeira da parte condenada deve ser realizada no juízo da execução penal.

4. A entrada forçada na residência da apelante é considerada lícita, pois amparada em situação de flagrante delito, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. Os policiais, ao constatarem a ocorrência de negociação ilícita e mediante confirmação da própria acusada sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, agiram dentro das hipóteses de exceção à inviolabilidade domiciliar previstas no art. 5º, XI, da CF e art. 150, § 3º, do CP.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta, por ausência de demonstração concreta de irregularidade nos procedimentos de apreensão, guarda e perícia das substâncias. O auto de exibição e apreensão foi formalizado regularmente e o laudo toxicológico foi validamente subscrito por perito oficial.

6. A condenação encontra-se amparada em elementos robustos: confissão extrajudicial da ré, laudo pericial atestando as substâncias como maconha e crack, objetos apreendidos compatíveis com a atividade de tráfico, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que descreveram a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, em juízo.

7. A confissão extrajudicial da ré, mesmo prestada sem defensor, não foi o único elemento de prova, sendo corroborada por provas materiais e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório judicial e integrada a um conjunto probatório harmônico.

8. O pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) foi corretamente afastado, pois os elementos colhidos indicam envolvimento reiterado da ré com organização criminosa, em especial com figura conhecida como “BEL”, responsável pelo tráfico local. A habitualidade da conduta afasta o requisito subjetivo da causa especial de diminuição.

9. Quanto à dosimetria da pena, a culpabilidade, na forma como valorada pelo juízo, não evidenciou a extrapolação dos limites já delineados no tipo, pois o dolo da agente em praticar o crime não possui o condão de exasperar a reprimenda. Já as circunstâncias do crime, notadamente a variedade de entorpecentes (maconha e crack), tenho por corretamente valoradas pelo juízo. Por sua vez, a alegada atenuante da menoridade relativa (idade inferior a 21 anos na data do fato) não altera o quantum da pena, pois, ainda que reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ; igual resultado não se admitiria em caso de eventual revisão da pena-base para o mínimo legal, como pretendido pela apelante, razão pela qual se mostra prescindível o redimensionamento da pena.

10. A dosimetria da pena mostra-se escorreita. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A pena definitiva foi mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com fixação do regime inicial fechado, justificado pelas circunstâncias concretas do delito.

11. A negativa de aplicação do regime mais brando está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, sendo admissível a fixação do regime fechado mesmo em condenações inferiores a 8 anos, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

12. Quanto à afirmação de ser a apelante a única responsável pelos cuidados de seu filho menor, incabível tecer uma análise aprofundada sobre a matéria, mormente por completa ausência de lastro probatório das alegações ventiladas no apelo. Por sua vez, a manutenção da prisão preventiva da apelante é válida e devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, havendo indícios de periculosidade e risco de reiteração delitiva, não sendo o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade.

13. A imposição da pena de multa não é afastada por eventual hipossuficiência econômica da ré, devendo essa condição ser examinada na fase de execução penal, a teor da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

“O pedido de gratuidade judiciária em apelação criminal deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não sendo conhecido em sede recursal.”

“A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em situação de flagrante delito, em crimes permanentes como o tráfico de drogas.”

“A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de falha procedimental concreta, não invalida a prova.”

“A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos em juízo, é válida para embasar condenação.”

“A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios de dedicação habitual ao tráfico e envolvimento com organização criminosa.”

“O decote de circunstâncias judiciais na primeira fase, e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

“O regime inicial fechado é admissível, mesmo em penas inferiores a 8 anos, quando justificado pelas circunstâncias concretas do delito.”

“A manutenção da prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.”

“A pena de multa é parte integrante da sanção penal e não pode ser afastada por alegação genérica de pobreza, competindo ao juízo da execução sua eventual modulação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 60, 150, § 3º; CPP, arts. 155, 158-A, 312, 318, 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42; STJ, Súmulas 231 e 719.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 841369/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC 848928/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.12.2023; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 11.03.2025; STJ, AREsp 2.798.592/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.04.2025; TJ-BA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8001559-79.2024.8.05.0265
,
em que figura como apelante

DANIELLE DE JESUS DA SILVA
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, nesta extensão,
REJEITAR AS PRELIMINARES
de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84